Tribunal: TJDFT
Processo: 0713247-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO ELETRÔNICA. WHATSAPP. POSSIBILIDADE. EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA. NORMA INTERNA DO TJDFT.

I. Durante o estado de emergência de saúde pública decorrente da pandemia Covid-19 é possível a citação por meio de WhatsApp no âmbito da Justiça do Distrito Federal, nos termos da Portaria GC 34/2021, da Corregedoria de Justiça, ressalvado o controle judicial sobre a sua efetividade.

II. Agravo de Instrumento conhecido e provido.